Tribunal: TJMT
Processo: 1024263-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024263-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

O indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo ao recurso foi embasado na ausência de depósito integral e em dinheiro do valor do crédito não tributário discutido, em aplicação analógica do art. 151, II, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCOS ROBERTO BRIANTI
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo pretendido quando da interposição do agravo de instrumento em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais o agravante defende que “
somente realizou o corte das seringueiras, no prazo e termos estipulados pela própria SEMA, aliado ao fato que as autuação aplicada pelos fiscais da SEMA vão contra o próprio laudo emitido no procedimento de autorização de corte, posto que neste procedimento haviam reconhecido se tratar de floresta plantada e no momento da autuação autuaram como se corte de mata nativa fosse, razão pela qual deve ser totalmente anulado o auto de infração da SEMA/MT
”.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de autuação pelo art. 52 do Decreto Federal n. 6.514/08, devido a ausência de mata nativa na área desmatada e da autorização de corte para desmate de floresta plantada.

Aduz, também, a ilegalidade da manutenção do embargo ainda que se considere a conduta como infração ambiental, tendo em vista que se trata de “
uma área consolidada, que teve autorização da Secretaria do meio Ambiente para que realizasse o corte, e que era ocupada anteriormente, por floresta plantada, não sendo localizada em área de preservação permanente, tão pouco reserva legal
”.

Salienta, por fim, que “
levando em consideração que a multa do auto de infração poderá ser cobrada, por diversos meios, inclusive por um processo de execução, tal ato vai de encontro ao princípio da economia e celeridade processual, além é claro de colocar o Autor em extremo risco, vez que o juízo a quo ainda não proferiu sua decisão de mérito sobre o caso em comento, bem como pelo fato de haver a probabilidade do direito, justamente por haver a comprovação da autorização de desmate na área não se deve autorizar a manutenção dos riscos contra o Autor
”.

Pautado nesses argumentos, pugna pela retratação da decisão agravada para determinar a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração n. 138916/2015 e Processo n. 47301/2015. No mérito, roga pelo provimento do recurso (id. 73252955).

Contrarrazões apresentadas (id. 76089963).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
MARCOS ROBERTO BRIANTI
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo pretendido quando da interposição do agravo de instrumento em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Primeiramente, consigna-se que o indeferimento do efeito ativo vindicado foi fundamentado nos seguintes termos:

“
Ao contrário da fundamentação posta pelo recorrente, o pleito almejado não merece acolhimento, eis que o indeferimento da tutela antecipada está adequadamente fundamentado pelo togado singular.

Depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor do agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto à SEMA, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.

Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada ao agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo, não tem o condão, por si só, de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.

In casu, o togado singular entendeu que não restaram evidenciados nos autos, os requisitos, imprescindíveis para concessão do pleito antecipatório, pelas razões que restaram bem delineadas na interlocutória combatida.

As hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos

pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que

aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

[...]

Ocorre que, analisando detidamente os autos, não se constata também a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito.

Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito ativo
” (id. 69436461).

Como se vê, o indeferimento do efeito ativo pretendido foi fundamentado na ausência de depósito integral e em dinheiro do valor do crédito não tributário discutido, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Com efeito, outro não pode ser o posicionamento desta relatora, senão o da manutenção da decisão objurgada.

Isso porque, como bem consignado no
decisum
, a documentação acostada aos autos, por si só, não é suficiente para ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário discutido.

Ademais, não se constata também a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito em questão.

Em caso análogo, este Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção do indeferimento da liminar. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL - PLEITO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSTANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO – DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – ANALOGIA AO ARTIGO 151,II DO CTN – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO 'A QUO'- VEDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. [..,]. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão. (N.U 0143510-69.2015.8.11.0000, AI 143510/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

2. É vedação a apreciação por esta Corte de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.

3.Recurso desprovido.

(N.U 1011078-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Sendo assim, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022